Tribunal: TJPA
Processo: 0804376-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804376-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS MOTA DOS SANTOS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO – PEDIDO JÁ APRECIADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
em especial das informações prestadas pela autoridade coatora e consulta ao Sistema LIBRA desse Egrégio Tribunal, o pedido de revogação de prisão foi analisado e indeferido pelo Juízo a quo em 12.05.2020, restando, assim, prejudicada a análise do writ”.

Assim, uma vez que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal no sentido de haver excesso de prazo no julgamento de pedido a quo, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente: Lucas Mota dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0804376-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de
Lucas Mota dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que desde o início da pandemia de COVID-2019, mormente com espeque na Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o paciente vem tentando obter resposta judicial quanto a revisão ou revogação de sua prisão processual, mas, neste caso, encontrou o silêncio judicial como comportamento padrão.

Alega, em resumo, excesso de prazo na análise do referido pedido.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para que o Juízo analise em 24hs (vinte e quatro horas) o referido pedido de revogação de prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar em 10/05/2020 (Id. nº
3052347)
e no ato requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve em 12/05/2020, consoante Id. nº
3066265
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo na análise do referido pedido.

Conforme informado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
em especial das informações prestadas pela autoridade coatora e consulta ao Sistema LIBRA desse Egrégio Tribunal, o pedido de revogação de prisão foi analisado e indeferido pelo Juízo a quo em 12.05.2020, restando, assim, prejudicada a análise do writ”.

Assim, uma vez que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal no sentido de haver excesso de prazo no julgamento de pedido a quo, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020